Tribunal: STF
Processo: RE 1265510
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ART. 183 DA LEI N.º 9.472/1997. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO. NOVO MARCO INTERRUPTIVO. PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. O Tribunal a quo proveu parcialmente a apelação interposta pela Defesa contra a sentença condenatória e reduziu a reprimenda, ao afastar o concurso material e reconhecer a continuidade delitiva entre os delitos. Não houve, portanto, novo marco interruptivo da prescrição, mostrando-se correta a contagem do lapso prescricional, pela decisão agravada, desde a publicação da sentença condenatória.
    2. Agravo regimental desprovido.” 
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega que, “ao desconsiderar a publicação do acórdão condenatório como marco interruptivo da prescrição, o Superior Tribunal de Justiça contrariou diversos comandos constitucionais, em especial o art. 5º, incisos II (princípio da estrita legalidade), XXXV (inafastabilidade da jurisdição) e LIV (devido processo legal), e arts. 6º e 144 (direito social à segurança), como se passa a demonstrar”. 
    Decido.
    O recurso merece ser provido, tendo em vista que o acórdão recorrido não está alinhado com a jurisprudência desta Corte no sentido de que o acórdão que confirma a sentença condenatória é marco interruptivo do prazo prescricional. 
    Nessa linha, vejam-se: HC 136.392, Rel. Min. Marco Aurélio; HC 138.086, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.130.096-AgR, para o qual fui designado redator para o acórdão; REs 1.186.584-ED, 1.226.719-AgR e 1.182.718-AgR, todos da Rel. Min. Alexandre de Moraes; e HC 176.473, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, assim ementado:
    “HABEAS CORPUS. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. 
    1. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio Estado; prendendo-se à noção de perda do direito de punir por sua negligencia, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo.
    2. O Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial ou confirmatório da decisão para fins de interrupção da prescrição. O acórdão que confirma a sentença condenatória, justamente por revelar pleno exercício da jurisdição penal, é marco interruptivo do prazo prescricional, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal.
    3. Habeas Corpus indeferido, com a seguinte TESE: Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta.”
    Diante do exposto, com base no art. no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso.
    Publique-se. 
          Brasília, 27 de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator